Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004344-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Colação de Grau, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), RENATO DA SILVA - CPF: 012.886.311-03 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004344-86.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Editora e Distribuidora Educacional. S.A.

Apelado:
Renato da Silva.

E M E N T A

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – MÉRITO – ENSINO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DURANTE O CURSO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DIATICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE - APLICABILIDADE AOS NOVOS DISCENTES - DANO MORAL – DEVIDO -
QUANTUM
– DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

-

Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

Tratando-se a questão controvertida da obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, matéria concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o graduando,

resta evidenciada a competência da Justiça estadual.

Malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino, as diretrizes curriculares deverão

ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes, de sorte que os discentes que entraram em período anterior às mudanças,

não serão afetados pela nova grade, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança.

É do senso comum a decepção causada ao graduando que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente
busca a obtenção do
tão
sonhado certificado de conclusão do
curso, vem a se deparar com a informação

pela instituição de ensino acerca do prolongamento de sua grade curricular, a postergar a obtenção do Diploma.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004344-86.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado:
Renato da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A
., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da A
ção de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais proposta por
Renato da Silva
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a entidade de ensino a realizar a colação de grau e emissão do Certificado de Conclusão do Curso Superior de Geografia, com posterior emissão do Diploma, sob pena de multa diária, assim também, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para processual e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma e de conclusão de curso superior.

No mérito, sustenta a inexistência de direito a matriz curricular do curso em razão da perda do vínculo com a instituição de ensino, na hipótese de ausência de rematrícula com a desistência e o trancamento. No ponto, diz que o aluno ao retornar o vínculo estudantil esta sujeito à nova grade curricular.

Ressalta a autonomia didático-cientifica e administrativa das universidades, defendendo a impossibilidade do aluno concluir o curso com observância a grade curricular antiga.

Defende a inexistência de dano moral, à mingua de qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, pede pela minoração do
quantum
, por violação à proporcionalidade e razoabilidade.

Certificado decurso do prazo sem contrarrazões pelo apelado (id n. 158162952).

É o relatório.

Cuiabá 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1004344-86.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Editora e Distribuidora Educacional. S.A.

Apelado:
Renato da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais proposta por Renato da Silva objetivando compelir a entidade de ensino -“Universidade Pitágoras Unopar”-, ao cumprimento da obrigação consistente na colação de grau e entrega do diploma do curso superior de Geografia – Licenciatura em Geografia, e ao ressarcimento dos danos morais pela falha na prestação do serviço.

Narrou na inicial que ingressou na Instituição de ensino requerida para cursar Geografia – Licenciatura em Geografia -, com 7 (sete) semestres de duração, sendo que

no sétimo semestre cursou duas matérias que havia reprovado no semestre anterior (6o semestre), e no semestre de 2019/2 cursou as matérias do 7o semestre, sendo reprovado

no

projeto de ensino em geografia.

Discorre que no semestre seguinte (2020/1) não compareceu na faculdade para fazer a matéria que faltava, e quando compareceu no semestre 2020/2 foi informado de que precisaria realizar mais três matérias, concluindo no citado semestre toda a grade curricular.

Informa, então, que ao solicitar o diploma para participar de processo seletivo com contagem de pontos, foi informado que teria que cursar 16 (dezesseis) novas disciplinas, para se adequar a nova grade curricular da IES, o que estenderia o curso por mais 2 (dois) anos.

Esclarece que não houve trancamento ou desistência do curso, inexistindo fundamento para ser enquadrado na nova matriz curricular.

Diante desses fatos, manejou a ação pugnando pela condenação da entidade a obrigação de realizar a colação de grau e entrega de diploma, e indenizá-lo pelos danos morais decorrentes.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
, julgou antecipadamente a lide, acolhendo os pedidos iniciais para o fim de condenar a instituição de ensino superior na obrigação de fazer consistente em realizar a colação de grau e emissão do certificado de conclusão do curso do autor, com posterior emissão de diploma, além dos danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando-a, ainda, no ônus de sucumbência.

Em preliminar, a apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, por envolver a questão de expedição de diploma e de conclusão de curso superior, matérias de interesse da União.

Sem razão, porquanto, na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança,

No caso em pauta, a matéria controvertida cinge-se na obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, e consequente negativa da expedição do certificado de conclusão, logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o aluno, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual.

3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154.

4. Agravo interno desprovido
.( STJ. AgInt no CC n. 190.607/MG, 1a Seção. Ministro Gurgel de Faria, J. 17.02.23)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, cinge-se a controvérsia sobre a obrigação do discente em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular durante o curso de graduação.

Com efeito, não se olvide que as universidades em razão da autonomia didático-cientifica, conferida pela Carta Constitucional (art. 207 da CF/88) podem alterar a qualquer tempo a matriz curricular do curso de graduação, adicionando conteúdos aos inicialmente previstos, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino.

Saliente-se que a alteração da grade, tem previsão no artigo 47, §1o, IV, alínea c, da Lei no 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação) que preceitua que as instituições têm, entre outras, a atribuição de fixar os currículos e elaborar a programação de seus cursos (art. 53, inc. II, e parágrafo único, inc. III), ou seja, foi atribuído às organizações o poder de definir e alterar a forma de transmissão dos conhecimentos necessários para que os discentes se qualifiquem.

Todavia, malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino publico e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, as diretrizes curriculares deverão ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes, ou seja, os discentes que entraram em período anterior às mudanças,

não serão afetados pela nova grade, principalmente por instituições particulares, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança.

Inclusive, referida orientação ressai do
Parecer atualizado n. 804/2018 do MEC, segundo o qual
a nova grade só deve aplicada aos alunos ingressantes no prazo máximo de dois anos, ou seja, aos novos alunos, e não aqueles que já estão na IES: “
As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos deverão ser implantadas pelas Instituições de Educação Superior (IES), obrigatoriamente, no prazo máximo de 2 (dois) anos, e aplicadas aos alunos ingressantes, conforme disposto no Parecer CNE/CES 210/2004”

No caso em pauta, analisando detidamente os a
utos, ficou evidenciado que quando o autor ingressou na IES, a matriz curricular do curso vigente era a 2013/1, a qual foi alterada em 2017/2, acrescentando novas disciplinas.

Logo, não existe obrigatoriedade de cumprimento da grade curricular implantada no decorrer do curso de graduação.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Patrios:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO NA GRADE CURRICULAR. OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM APÓS A MUDANÇA. NECESSIDADE DE OFERTA DAS DISCIPLINAS DA GRADE ANTERIOR. 1. Cuida-se de apelação interposta por FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA contra a sentença que determinou que o impetrante não seja obrigado a se submeter à nova grade curricular do curso de Tecnologia em Marketing ministrado pela UNIFACS, devendo ser matriculado no semestre 2018.2 respeitando-se a grade curricular 2015.2. 2.
Conquanto se reconheça a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida constitucionalmente pelo disposto no art. 207, o que inclui a prerrogativa de organizar a grade curricular da forma que julgar mais conveniente aos fins pedagógicos a que se destina, tais regras não são absolutas, e devem revestir-se de razoabilidade e proporcionalidade
.

3.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que as alterações no currículo dos cursos não podem ser efetivadas em prejuízo daqueles que se encontram sob o currículo anterior e, portanto, só devem ser aplicadas aos alunos que ingressarem na universidade após a respectiva mudança
. Precedentes colacionados no voto.

4. Não se mostra razoável que o impetrante, que ingressou no curso em 2015, seja obrigado a cursar mais 10 (dez) disciplinas, sob o fundamento de alterações posteriores na grade curricular do curso, ocorridas em 2017. 5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.”(
TRF1, AMS 1007399-62.2018.4.01.3300, 6a Turma, Rel. Des. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 22.11.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
Decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Instituição de Ensino Ré mantenha a grade curricular com a matriz de ingresso (matriz curricular 2015), com aproveitamento de estudo ou aprovada, permitindo que a Requerente possa se matricular no 9o período do Curso de Medicina, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento
. Hipótese em que a Requerente efetivamente está matriculada no 8o período do Curso de Medicina. Alteração na grade curricular das matrizes, após o seu processo de transferência, deve ser pautada por transparência e imediata informação ao público, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 47, §1o, inc. IV, alínea "c", da Lei n. 9.394/96). Precedentes deste E. Tribunal. Mudança da grade curricular, poderá prejudicar a Autora em concluir sua graduação. Preenchidos os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da liminar. Insurgência quanto à aplicação de multa a título de astreintes em favor de Entidade beneficente da Comarca local. Cabimento. Multa pelo descumprimento da Ordem Judicial é devida ao credor, não podendo ser revertida em favor de terceiros. Inteligência do parágrafo 2o do art. 537 do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a multa cominatória aplicada em favor da Entidade beneficente que não integra a Lide
”.
(TJSP Agravo de Instrumento n.

2028725-96.2022.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Privado; Relator (a): Penna Machado; J. 27.04.22 )

De

mais a mais, eventuais alterações da grade curricular, de forma unilateral, devem ser precedidas de prévia comunicação aos alunos, como determina o art. 47, § 1o, IV, da Lei no 9.394/96, pois, a informação não é apenas um direito conferido ao aluno e uma obrigação a IES, mas também, um princípio básico norteador do direito do consumidor, o que apenas foi informado ao apelado, quando este foi solicitar o certificado de conclusão do curso, ou seja, quando já que havia cumprido a matriz curricular do curso superior e reclamava o respectivo certificado de conclusão.

Assim, há que ser reconhecida a irregularidade da conduta da instituição de ensino de exigir do autor a matrícula em 16 (dezesseis) novas cadeiras do curso de Licenciatura em Geografia, em atendimento ao novo currículo, não havendo qualquer reparo na sentença no tocante.

No que pertine ao dano moral,
é de se ter que a instituição de ensino exigiu que o autor cursasse nova grade curricular para obtenção de grau em ensino superior, com necessidade de realizar matrícula em 16 (dezesseis) cadeiras, frustrando legítima expectativa do aluno de colação grau com termo.

Destarte, é do senso comum a decepção causada a um aluno que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com a informação pela instituição de ensino acerca do prolongamento de sua grade curricular, necessitando cursar mais disciplinas.

Houve violação à boa-fé objetiva desde a atuação equivocada da instituição de ensino frente à situação do autor, situação que só veio a ver sanada depois de a parte se socorrer ao Poder Judiciário, em que reconhecida a ilegalidade na exigência de cursar nova grade curricular, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$ 10.000,00,
mostra-se elevado,
devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023